Tribunal: TJDFT
Processo: 0705869-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705869-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA QUEIROZ DA SILVA MELLO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA QUEIROZ DA SILVA MELLO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação distribuída sob no 0700255-51.2024.8.07.0018, pela qual foi indeferida a tutela de urgência, consistente na reserva de vaga para o cargo de enfermeiro da família e comunidade, relativo ao concurso público regido pelo Edital no 08/2018, até o trânsito em julgado da sentença a ser proferida na ação subjacente. Consoante já relatado, a agravante narra que em março/2018 a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal publicou o Edital no 08/2018, para realização de concurso público para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva da carreira de enfermeiro, tendo sido aprovada para o cargo de “enfermeiro de família e comunidade”, ocupando a 840a posição classificatória. Ressalta que algumas nomeações foram tornadas sem efeito, de forma que sua classificação fora alterada para a 812a posição. Assevera que, embora o prazo do concurso público em epígrafe tenha sido prorrogado para 02/06/2024, nos termos do Edital no 28, de 10/06/2022, além de haver candidatos aprovados no cadastro de reserva, em 25/03/2022 a Secretaria de Estado de Saúde lançou novo concurso, regido pelo Edital no 14/2022, também para o cargo de enfermeiro, tendo nomeado, em junho daquele ano, 241 candidatos aprovados, o que caracteriza, segundo a agravante, a preterição dos candidatos aprovados no concurso de 2018. Alega fragilidade do fundamento da decisão agravada, no sentido de não haver risco de dano, e argumenta que a demora no ajuizamento da demanda decorreu de sua expectativa de solução na esfera administrativa. Discorre sobre o direito subjetivo à nomeação, em hipóteses de abertura de novo certame durante o prazo de validade do concurso anterior e invoca precedente do STF (RE no 837.311/PI). Sustenta haver identidade de atribuições dos cargos previstos nos concursos de 2018 e 2022, a despeito da nomenclatura divergente - “enfermeiro da família e comunidade” e “enfermeiro”, respectivamente, bem como dotação orçamentária para o provimento dos cargos. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao argumento de que há risco de perecimento do direito e de perda superveniente do objeto da demanda, caso não lhe seja assegurada a reserva da vaga até o julgamento definitivo da ação. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, com a confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. (ID 55992399) Sobreveio novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Por outro lado, o art. 995, parágrafo único, do Estatuto Processual Civil prevê a possibilidade de suspensão da eficácia da decisão recorrida, caso demonstradas a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção de seus efeitos. Assim, cumpre verificar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A decisão de indeferimento da tutela de urgência vindicada delineara os seguintes fundamentos: “(...) Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que o Edital no 28, de 10/06/2022, prorrogou o prazo de validade do concurso público regido pelo Edital n o 08, de 02/03/2018, para o dia 02/06/2024 (ID Num. 183790709). Por outro lado, a agravante afirma que em 25/03/2022 a Secretaria de Estado de Saúde lançou novo concurso, regido pelo Edital no 14/2022, também para provimento de cargos da carreira de enfermeiro. A ação subjacente, contudo, foi ajuizada apenas em janeiro/2024, o que demonstra, conforme constatado pela juíza de origem, que eventual dano ao direito decorreu da conduta da própria agravante, que aguardou quase 2 anos para buscar a tutela jurisdicional do direito que alega ter sido violado. Ademais, tendo em vista que o termo final do prazo de validade do concurso público em epígrafe será o dia 02 de junho do ano corrente, constata-se a possibilidade de assegurar o contraditório antes de se deferir eventual tutela de urgência, o que pode ocorrer posteriormente à apresentação de defesa pelo réu. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. (...)” O novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela relata a agravante que o direito ao contraditório fora exercido nos presentes autos e no processo de origem e que, conforme DODF no 55, de 20/03/2024, a data de validade do concurso público fora limitada a 23/04/2024, não mais para 02/06/2024, de modo a justificar o pedido de reconsideração da retromencionada decisão outrora proferida por esta Relatoria. Em relação à probabilidade de provimento judicial, torna-se imprescindível tecer as seguintes considerações. O Edital no 08, de 02 de março de 2018 publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, refere-se ao concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para provimento de vagas e formação de cadastro reserva para especialidades da carreira Enfermeiro, paras as especialidades “Obstetra” e “de Família e Comunidade”. A agravante concorrera para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, alcançando a 840a posição, com a convocação dos candidatos aprovados até a 812a posição, que seria a sua atual posição em função de 29 (vinte e nove) nomeações que se tornaram sem efeito. Conforme previsto no edital, para o cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade estão previstas a remuneração no montante de R$ R$ 6.110,00 (seis mil, cento e dez reais), para ingresso no Padrão I da Classe Inicial da Carreira Enfermeiro, e a carga horária semanal de 40h, devendo ser desempenhadas as seguintes atividades: “Descrição sumária das atividades: planejar, organizar, coordenar, supervisionar, avaliar e executar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde, observando o Código de Ética e a Legislação de Enfermagem; participar de programas de treinamento; executar outras atividades de interesse da área no âmbito da Atenção Primária à Saúde/SES-DF.” Com efeito, a validade do certame finda em 23/04/2024 (ID 57770918, pág. 49). Contudo, em sede de cognição sumária, com relação ao Edital no 14, de 25 de março de 2022, destinado ao certame da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal para provimento de vagas e formação de cadastro reserva do quadro de pessoal do Distrito Federal também para especialidades da carreira Enfermeiro, constata-se que o cargo está disposto de forma genérica, sem especificação, cuja remuneração é R$ R$ 3.055,00 para a carga horária de 20h semanais, devendo exercer as seguintes atribuições: “Descrição sumária das atividades: planejar, coordenar; supervisionar e avaliar atividades e ações de enfermagem no âmbito da assistência, pesquisa e docência, nos diferentes níveis de complexidade das ações de saúde, observando Código de Ética e a Legislação de Enfermagem; participar de programas de treinamentos; executar outras atividades de interesse da área.” Não paira dúvida quanto à existência de diferenças entre os dois cargos com relação à remuneração, carga horária semanal e atribuições a serem cumpridas, inclusive a especialidade de Enfermeiro de Família e Comunidade fora inserido no cargo de Enfermeiro no Anexo II da Portaria Conjunta SGA/SES No 08, de 18 de julho de 2006, no cargo de Enfermeiro, consoante o art. 1o da Portaria Conjunta no 74, de 14 de dezembro de 2017. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI, fixou tese (Tema 784) segundo a qual o candidato aprovado somente tem direito subjetivo à nomeação nas seguintes situações: “I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” A toda evidência, a abertura do concurso por meio do Edital no 14, de 25 de março de 2022, e a nomeação dos respectivos aprovados não configuram preterição arbitrária e imotivada da Administração Pública em relação à agravante, dado que se tratam de cargos distintos. Logo, não exercem influência sobre a nomeação da agravante. Por outro lado, inexiste direito subjetivo à nomeação da agravante no cargo para o qual fora aprovada, uma vez que a aprovação se dera fora do número de vagas previsto no edital (apenas 10 vagas) e não houvera nomeação de candidatos aprovados em posição posterior à da agravante dentro do mesmo certame e para a mesma especialidade, portanto, inexistente ato administrativo que revele preterição arbitrária e imotivada. A Administração Pública, dentro da legalidade, tem a discricionariedade para nomear candidatos aprovados fora do número de vagas quando conveniente e oportuno. É inexigível a nomeação da agravante. Com base nos argumentos acima explanados, não se divisa a probabilidade de provimento do direito vindicado no agravo de instrumento. Ausente, portanto, tal requisito. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação a justificar o deferimento da medida, conquanto a data de validade do concurso em questão tenha sido antecipada para 23/04/2024, não se vislumbra a necessidade de antecipar os efeitos da tutela recursal, porquanto, além de frustrada a probabilidade do direito que se pede, eventual mudança de entendimento não impediria posterior intervenção do Poder Judiciário no controle de legalidade do ato administrativo. Dessa forma, INDEFIRO o novo pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, com fundamento nos artigos 300, caput, e 1.019, I, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD